Tribunal: TJMT
Processo: 1013547-35.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013547-35.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS CLEBIO DOS SANTOS - CPF: 081.886.304-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIANO MACHADO DA SILVA - CPF: 941.027.751-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR LOURDES DA SILVA - CPF: 231.084.361-04 (ASSISTENTE), RODRIGO MORAES MARQUES - CPF: 029.134.631-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNE CAROLINE DA SILVA BRUNO - CPF: 047.360.581-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PERSEGUIÇÃO E AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA - MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL – IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 97, do Código Penal, é cabível a medida de internação do inimputável, ao passo que a medida de tratamento ambulatorial, a rigor, somente é possível em caso de crime punido com detenção.

Ainda que o STJ admita a flexibilização quando a pena estabelecida para o tipo é a reclusão, deve haver ponderação quanto à periculosidade do agente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado por
Luis Clebio dos Santos
, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu de forma imprópria o réu, determinando a aplicação da medida de segurança consistente em internação em estabelecimento de saúde conveniado com o Sistema Penitenciário, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, na forma do art. 97 do Código Penal.

A defesa alega que o art. 97 do CP não pode ser aplicado de maneira isolada e tem que ser interpretado de acordo com a Lei 10.216/01, de modo que o tratamento em instituição hospitalar é exceção, sendo a regra o atendimento em rede de atenção psicossocial, estruturada em unidades de serviços comunitários e abertos (Id. 149563743).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 149563749).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 151392177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Luis Clebio dos Santos pelo crime de perseguição (art. 147-A, §1o, do Código Penal) contra a vítima Ane Caroline da Silva Bruno, sua ex-companheira.

O magistrado sentenciante julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu de forma imprópria o réu, determinando a aplicação da medida de segurança consistente em internação em estabelecimento de saúde conveniado com o Sistema Penitenciário, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, na forma do art. 97 do Código Penal.

A defesa insurge-se apenas contra a aplicação da medida de segurança de internação, pugnando pela substituição por tratamento ambulatorial.

No caso sub examine, o juízo de origem aplicou a medida de internação baseando-se no Incidente de Insanidade Mental no 1018394-80.2022.8.11.0003, considerando, ainda, o comportamento agressivo em razão do estado de saúde mental do agente.

Conforme se extrai do caderno processual, mais precisamente do Termo de Declaração n. 2022.8.96331, o réu, em razão do término do relacionamento de 04 (quatro) anos com a vítima, passou a persegui-la diariamente em sua residência e até mesmo em locais públicos, ameaçando-a de morte, sendo que, em uma dessas ocasiões, portava uma tesoura no bolso. Noutro episódio, pulou o muro da residência, quebrou os vidros da porta e janela.

Imperioso ressaltar que a violência psicológica e ameaça de morte e perseguição contra a vítima só cessou com a prisão do acusado, em 29/05/2022.

Nos termos do artigo 97, do Código Penal, é cabível a medida de internação do inimputável, ao passo que a medida de tratamento ambulatorial, a rigor, somente é possível em caso de crime punido com detenção, o que não é o caso, já que o crime de perseguição é punido com reclusão (art. 147-A).

Vejamos o que dispõem ambos os dispositivos invocados:

“Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial”.

Art.147-A. Perseguir alguém, reiteradamente, e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

§1o A pena é aumentada de metade se o crime é cometido:

I – contra criança, adolescente ou idoso;

II – contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do §2o-A do art. 121 deste Código;

III – mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas ou com o emprego de arma.

§2o As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

§3o Somente se procede mediante representação.”

Em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter relativizado a questão, admitindo, assim, a flexibilização quando a pena estabelecida para o tipo é a reclusão, não merece reparos a decisão do juízo
a quo
, dada a periculosidade do agente, que vinha perseguindo e ameaçando de morte a vítima, constrangendo-a em ambientes de convívio social e pessoal.

Nesse sentido, são os precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PERSEGUIÇÃO MAJORADA – RÉU INIMPUTÁVEL – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO – PLEITO DE ALTERAÇÃO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL – LAUDO MÉDICO QUE RECOMENDA INTERNAÇÃO – GRAVIDADE DOS ATOS PRATICADOS – VÍTIMAS PERSEGUIDA HÁ CINCO ANOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “Restando demonstrada a necessidade de aplicação da medida de segurança de internação ao agente, nos termos do artigo 97 do Código Penal, não há falar-se em alteração da medida para tratamento ambulatorial” (N.U 0002606-84.2006.8.11.0009, Des. Relator Paulo da Cunha, DJe: 29/10/2018).”
(N.U 1000260-47.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇAO IMPRÓPRIA – INIMPUTÁVEL – MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO APLICADA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PLEITEADA A CONVERSÃO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PUNIDO COM RECLUSÃO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A PERICULOSIDADE DO ACUSADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 97 DO CÓDIGO PENAL. Não restando demonstrada a cessão da periculosidade do agente com base em prova técnica e de modo indene de dúvidas, não há que se falar em conversão da medida de internação pela de tratamento ambulatorial, substituição, essa, que consubstancia providência de caráter excepcional nos casos em que o inimputável pratica crime apenado com reclusão, pois, em regra, nessa hipótese, deve ser aplicada a medida de internação, de acordo com as disposições contidas no art. 97 do Código Penal.”
(TJ-MT - APL: 00000339819898110064 154474/2016, Relator: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/03/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/03/2017)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/202
3